Tribunal: TJDFT
Processo: 0730430-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. ALIMENTANDO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS.

1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada, à probabilidade do direito invocado e à reversibilidade da decisão.

1.1 Não existem elementos que possam, de forma preliminar e satisfatória, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida, qual seja, que a manutenção do valor fixado a título de alimentos provisórios supera a capacidade financeira do alimentante, podendo comprometer-lhe a subsistência. Agravo Interno conhecido e não provido.

2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante.

2. No caso, a obrigação alimentar resulta do dever de sustento do pai em relação ao filho, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.

3. Não restaram configurados os requisitos para a concessão da redução dos alimentos em sede de tutela de urgência diante da necessidade de dilação probatória para verificação da incapacidade financeira do agravante ou da exorbitância do valor fixado de forma provisória.

4. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.